Tribunal: TRF3
Processo: 5017360-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
187/1006)

5017360-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017360-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO MENDONCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO HANG RODRIGUES - SP392731

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Benedito Aparecido Mendonça contra acórdão proferido por órgão colegiado. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Requer a integração da decisão para apreciação do referido ponto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte embargante, bem como se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor ou no Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, verificou-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte embargante, razão pela qual se impõe a integração do julgado.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser admitida quando o consumidor demonstrar situação de vulnerabilidade e quando o fornecedor possuir melhores condições técnicas ou fáticas para a produção da prova.

6. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se a distribuição diversa do ônus probatório mediante decisão fundamentada.

7. No caso dos autos, a parte embargante apresentou alegações genéricas quanto à necessidade de inversão do ônus da prova. Não foram demonstrados elementos que indiquem limitação ou impedimento à produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado.

8. Ausentes, neste momento processual, elementos que justifiquem a inversão do ônus probatório, registra-se apenas a integração do acórdão para explicitar a inexistência de fundamentos que autorizem a aplicação da referida medida.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova exige demonstração de vulnerabilidade do consumidor ou de maior facilidade do fornecedor para a produção da prova. 3. Alegações genéricas não justificam, por si sós, a inversão do ônus probatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017360-61.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: BENEDITO APARECIDO MENDONCA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO HANG RODRIGUES - SP392731

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por BENEDITO APARECIDO MENDONCA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado incidiu em omissão. Por isso, a parte embargante pede que seja sanado o problema que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o acordão foi omisso em relação ao pedido de inversão do ônus probatório. Com razão o recorrente, razão pela qual passo a apreciar a referida alegação.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é viável em situações nas quais o fornecedor do bem ou do serviço tenha plenas condições de produzir a prova. Sob o pálio do primado da isonomia e da regra contida no art. 5o, XXXII, da Constituição, o CDC permite a inversão do ônus da prova porque o consumidor é (em regra) a parte vulnerável na relação de consumo, o que motivou tanto o Constituinte quanto o Legislador Ordinário a lhe conceder certas prerrogativas para equilibrar a contratação de bens e serviços com fornecedores (sobretudo empresas). Assim, a inversão do ônus da prova é feita para atribuir a produção da prova àquele que detém melhores condições para tanto, seja porque possua maior capacidade técnica, seja pelo fato de que a outra parte não possui meios para constituir prova robusta do seu direito.

Por outro lado, de acordo com o art. 373, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

In casu, a parte recorrente faz alegações genéricas quanto à necessidade de inversão do ônus probatório, não restando demonstrado qualquer indício de limitação ou impedimento à produção das provas constitutivas do seu alegado direito.

Destarte, entendo que o pronunciamento jurisdicional colegiado deve ser integrado, a fim de deixar consignado que não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a necessidade de inversão do ônus probatório.

Diante do exposto, acolhoos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integração do julgamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Benedito Aparecido Mendonça contra acórdão proferido por órgão colegiado. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. Requer a integração da decisão para apreciação do referido ponto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte embargante, bem como se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da regra prevista no Código de Defesa do Consumidor ou no Código de Processo Civil.III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso concreto, verificou-se omissão no acórdão quanto à análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte embargante, razão pela qual se impõe a integração do julgado.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pode ser admitida quando o consumidor demonstrar situação de vulnerabilidade e quando o fornecedor possuir melhores condições técnicas ou fáticas para a produção da prova.

6. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo-se a distribuição diversa do ônus probatório mediante decisão fundamentada.

7. No caso dos autos, a parte embargante apresentou alegações genéricas quanto à necessidade de inversão do ônus da prova. Não foram demonstrados elementos que indiquem limitação ou impedimento à produção das provas necessárias à comprovação do direito alegado.

8. Ausentes, neste momento processual, elementos que justifiquem a inversão do ônus probatório, registra-se apenas a integração do acórdão para explicitar a inexistência de fundamentos que autorizem a aplicação da referida medida.IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão existente no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova exige demonstração de vulnerabilidade do consumidor ou de maior facilidade do fornecedor para a produção da prova. 3. Alegações genéricas não justificam, por si sós, a inversão do ônus probatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão